Tribunal: TJPA
Processo: 0811353-71.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10447 - Aquisição
Data de julgamento: 2025-09-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0811353-71.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: JORGE ANTONIO CAJANGO PEREIRA, EUNICE MARIA FIGUEIRA CAJANGO

AGRAVADO: LILIAN DE OLIVEIRA MARINHO

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2025: _____/SETEMBRO/2025.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0811353-71.2022.8.14.0000.

COMARCA: BELÉM/PA.

AGRAVANTE: EUNICE MARIA FIGUEIRA CAJANGO e JORGE ANTÔNIO CAJANGO PEREIRA.

ADVOGADO: DAVI COSTA LIMA – OAB/PA 12.374 e IZABELLE NUNES – OAB/PA 28.903.

AGRAVADA: LILIAN DE OLIVEIRA MARINHO FURTADO.

ADVOGADO: JENNIFER MICHELE DOS S. SOUZA – OAB/PA N. 24.350.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. AÇÃO ANULATÓRIA TRAMITANDO NA JUSTIÇA FEDERAL. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. SUSPENSÃO NECESSÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno contra decisão monocrática que determinou suspensão de ação de manutenção de posse com fundamento no art. 313, V, "a" do CPC. Tramita simultaneamente ação anulatória (Proc. nº 1000691-05.2019.4.01.3900) na 5ª Vara Federal Cível da SJPA, que discute ato de transferência de domínio. O juízo da 5ª Vara Cível e Empresarial de Belém inicialmente havia indeferido tutela antecipada ante ausência de requisitos autorizadores. Posteriormente, o magistrado suspendeu a ação possessória até julgamento da ação anulatória federal. Os agravantes questionam a possibilidade de julgamento monocrático e a necessidade de suspensão por prejudicialidade externa.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se é possível julgamento monocrático fundamentado em jurisprudência consolidada do STJ; e (ii) saber se é necessária suspensão de ação possessória quando há ação anulatória simultânea discutindo transferência de domínio.

III. Razões de decidir

O art. 133, XI, "d" do RITJPA permite ao relator negar provimento a recurso quando a decisão for contrária à jurisprudência dominante de Corte Superior, encontrando regramento similar no STJ.

Conforme entendimento do STJ, a legislação processual (art. 932 do CPC c/c Súmula 568) permite ao relator julgar monocraticamente recurso aplicando jurisprudência consolidada, não havendo ofensa ao princípio da colegialidade.

A Corte Especial do STJ estabeleceu que, tramitando simultaneamente ação de imissão de posse e ação discutindo ato de transferência de domínio, é necessária suspensão da primeira por prejudicialidade externa.

Aplica-se o mesmo entendimento à ação de manutenção de posse quando há ação anulatória simultânea na Justiça Federal questionando a validade do ato de transferência dominial.

A prejudicialidade externa heterogênea justifica a suspensão da ação possessória até definição da questão dominial, evitando decisões conflitantes entre juízos diversos.

O fundamento da suspensão encontra amparo no art. 313, V, "a" do CPC, que permite suspensão quando há prejudicialidade externa que pode influenciar no julgamento da causa.

IV. Dispositivo e tese

Agravo interno conhecido e desprovido. Mantida a decisão monocrática que determinou suspensão da ação de manutenção de posse até julgamento da ação anulatória na Justiça Federal.

Tese de julgamento: "1. É possível julgamento monocrático quando fundamentado em jurisprudência consolidada de Corte Superior, não havendo ofensa ao princípio da colegialidade. 2. Tramitando simultaneamente ação possessória e ação anulatória discutindo transferência de domínio, é necessária suspensão da primeira por prejudicialidade externa para evitar decisões conflitantes."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 313, V, "a"; CPC, art. 932; RITJPA, art. 133, XI, "d"; STJ, Súmula 568.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no CC 189.096/DF, Rel. Min.ª Nancy Andrighi, 2ª Seção, j. 13/12/2022; STJ, EREsp 1.409.256/PR, j. 28/05/2015; STJ, AgInt no AgInt no AREsp 1.937.714/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 25/04/2022; TJMG, AI 14048074120238130000, Rel. Des.ª Maria Luiza Santana Assunção, 13ª Câmara Cível, j. 28/09/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Agravo de Instrumento, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da

decisão monocrática
,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Presidente e Relator
, Des. Leonardo de Noronha Tavares e Des. Alex Pinheiro Centeno.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 32ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos vinte e dois (22) dia do mês de setembro (9) do ano de dois mil e vinte e cinco (2025).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - Nº 0811353-71.2022.8.14.0000.

COMARCA: BELÉM/PA.

AGRAVANTE:
EUNICE MARIA FIGUEIRA CAJANGO e JORGE ANTÔNIO CAJANGO PEREIRA.

ADVOGADO:
DAVI COSTA LIMA – OAB/PA 12.374 e IZABELLE NUNES – OAB/PA 28.903.

AGRAVADA:
LILIAN DE OLIVEIRA MARINHO FURTADO.

ADVOGADO:
JENNIFER MICHELE DOS S. SOUZA – OAB/PA N. 24.350.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM

AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de concessão de tutela de urgência
interposto por
EUNICE MARIA FIGUEIRA CAJANGO e JORGE ANTÔNIO CAJANGO PEREIRA
nos autos da
AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE COM MEDIDA LIMINAR

protocolizada em desfavor de
LILIAN DE OLIVEIRA MARINHO FURTADO
, diante do inconformismo com a
DECISÃO MONOCRÁTICA
prolatada por este Desembargador que
CONHECEU e NEGOU PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, mantendo a decisão do juízo de piso em todos os seus termos
.

Em Suas
razões
, os recorrentes sustentam inicialmente a não observância dos requisitos autorizadores para a prolação da decisão monocrática, bem como a inexistência de prejudicialidade externa.

Sem
contrarrazões
, conforme certidão de
fls. ID Num. 23881893 – Pág. 1
.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento no
Plenário Virtual
.

Belém/PA., data de cadastro no PJe.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. AÇÃO ANULATÓRIA TRAMITANDO NA JUSTIÇA FEDERAL. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. SUSPENSÃO NECESSÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno contra decisão monocrática que determinou suspensão de ação de manutenção de posse com fundamento no art. 313, V, "a" do CPC. Tramita simultaneamente ação anulatória (Proc. nº 1000691-05.2019.4.01.3900) na 5ª Vara Federal Cível da SJPA, que discute ato de transferência de domínio. O juízo da 5ª Vara Cível e Empresarial de Belém inicialmente havia indeferido tutela antecipada ante ausência de requisitos autorizadores. Posteriormente, o magistrado suspendeu a ação possessória até julgamento da ação anulatória federal. Os agravantes questionam a possibilidade de julgamento monocrático e a necessidade de suspensão por prejudicialidade externa.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se é possível julgamento monocrático fundamentado em jurisprudência consolidada do STJ; e (ii) saber se é necessária suspensão de ação possessória quando há ação anulatória simultânea discutindo transferência de domínio.

III. Razões de decidir

O art. 133, XI, "d" do RITJPA permite ao relator negar provimento a recurso quando a decisão for contrária à jurisprudência dominante de Corte Superior, encontrando regramento similar no STJ.

Conforme entendimento do STJ, a legislação processual (art. 932 do CPC c/c Súmula 568) permite ao relator julgar monocraticamente recurso aplicando jurisprudência consolidada, não havendo ofensa ao princípio da colegialidade.

A Corte Especial do STJ estabeleceu que, tramitando simultaneamente ação de imissão de posse e ação discutindo ato de transferência de domínio, é necessária suspensão da primeira por prejudicialidade externa.

Aplica-se o mesmo entendimento à ação de manutenção de posse quando há ação anulatória simultânea na Justiça Federal questionando a validade do ato de transferência dominial.

A prejudicialidade externa heterogênea justifica a suspensão da ação possessória até definição da questão dominial, evitando decisões conflitantes entre juízos diversos.

O fundamento da suspensão encontra amparo no art. 313, V, "a" do CPC, que permite suspensão quando há prejudicialidade externa que pode influenciar no julgamento da causa.

IV. Dispositivo e tese

Agravo interno conhecido e desprovido. Mantida a decisão monocrática que determinou suspensão da ação de manutenção de posse até julgamento da ação anulatória na Justiça Federal.

Tese de julgamento:
"1. É possível julgamento monocrático quando fundamentado em jurisprudência consolidada de Corte Superior, não havendo ofensa ao princípio da colegialidade. 2. Tramitando simultaneamente ação possessória e ação anulatória discutindo transferência de domínio, é necessária suspensão da primeira por prejudicialidade externa para evitar decisões conflitantes."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 313, V, "a"; CPC, art. 932; RITJPA, art. 133, XI, "d"; STJ, Súmula 568.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt nos EDcl no CC 189.096/DF, Rel. Min.ª Nancy Andrighi, 2ª Seção, j. 13/12/2022; STJ, EREsp 1.409.256/PR, j. 28/05/2015; STJ, AgInt no AgInt no AREsp 1.937.714/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 25/04/2022; TJMG, AI 14048074120238130000, Rel. Des.ª Maria Luiza Santana Assunção, 13ª Câmara Cível, j. 28/09/2023.

Inicialmente, quanto a alegação de não ser possível a realização de julgamento monocrático, por parte deste Relator, importante ressaltar que a decisão monocrática proferida nos autos está fundamentada em julgado do C. STJ.

Neste caso, importante mencionar o dispositivo previsto no inciso XI, alínea
d
do art. 133 do RITJPA, segundo o qual “
compete ao relator [...] negar provimento ao recurso se a decisão for contrária [...] à jurisprudência dominante desta e. Corte ou de Corte Superior”
, norma esta que encontra regramento similar no Regimento Interno do C. STJ.

Diante desta disposição normativa, foi proferida a decisão agravada, que se pautou em julgado do C. STJ, para negar provimento ao presente recurso.

Aliado a este fato, trago também entendimento do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual “
De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, "a legislação processual (932 do CPC/15, c/c a Súmula n. 568 do STJ) permite ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível ou, ainda, aplicar a jurisprudência consolidada deste Tribunal. Ademais, a possibilidade de interposição de recurso ao órgão colegiado afasta qualquer alegação de ofensa ao princípio da colegialidade"
(AgInt no AgInt no AREsp n. 1.937.714/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 25/4/2022, DJe de 29/4/2022)
.

Assim, ante a possibilidade do julgamento monocrático, passo a analisar os demais argumentos recursais.

E no caso em apreço, mantenho o entendimento exarado na decisão monocrática.

Isto porque, no caso ora em análise, trata-se na origem de uma Ação de Manutenção de Posse, no qual o juízo da 5ª Vara Cível e Empresarial de Belém inicialmente havia indeferido a antecipação dos efeitos da Tutela Jurisdicional, ante a ausência dos requisitos autorizadores.

E após, este
decisum
o juízo
a quo
proferiu a decisão agravada, momento em que suspendeu a ação de imissão de posse, até o julgamento da ação anulatória em trâmite na Justiça Federal, a saber, Proc. n. 1000691-05.2019.4.01.3900, na 5ª Vare Federal Cível da SJPA.

Portanto, entendo que a decisão vergastada está de acordo com precedente do C. STJ, conforme destaco no entendimento transcrito a seguir:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA.
PREJUDICIALIDADE EXTERNA. DECISÕES CONFLITANTES. POSSIBILIDADE. SUSPENSÃO DO PROCESSO. NECESSIDADE. PRECEDENTES
.

-
A Corte Especial do STJ, ao apreciar questão semelhante a dos presentes autos, fez prevalecer a tese de que, tramitando simultaneamente, em juízos diversos, ação de imissão de posse e ação em que se discute o ato de transferência do domínio (como no particular), é necessária a suspensão da primeira em razão da existência de prejudicialidade externa (EREsp 1.409.256/PR, DJe de 28/5/2015)
.

AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

(AgInt nos EDcl no CC n. 189.096/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 13/12/2022, DJe de 15/12/2022.)

Sobre referido tema, trago entendimento de Tribunais Pátrios,
in verbis
:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE - AÇÃO ANULATÓRIA DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL - PREJUDICIALIDADE EXTERNA HETEROGÊNEA - SUSPENSÃO DA AÇÃO DE IMISSAO DE POSSE. - Tramitando simultaneamente, em juízos diversos, ação de imissão de posse e ação em que se discute o ato de transferência do domínio (anulatória de leilão extrajudicial), é necessária a suspensão da primeira em razão da existência de prejudicialidade externa heterogênea
.

(TJ-MG - AI: 14048074120238130000, Relator.: Des.(a) Maria Luiza Santana Assunção, Data de Julgamento: 28/09/2023, 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 29/09/2023)

ASSIM
, ante o exposto
,
ancorado no julgado do STJ e de Tribunal Pátrio
,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
aos recursos de agravo interno, mantendo a decisão monocrática que
,
CONHECEU e NEGOU PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, mantendo a decisão do juízo de piso em todos os seus termos
.

É como voto.

Belém/PA., 22 de setembro de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 29/09/2025